Tribunal: STF
Processo: HC 213799
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO.



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Daniela Fernanda Amaral da Silva, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 155.071/RS, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    A impetrante sustenta, em síntese, que a paciente está submetida a constrangimento ilegal “diante da ausência de audiência de custódia e que sua prisão preventiva não foi substituída em prisão domiciliar”.



    Nesse sentido, assevera:



    “não houve audiência de custódia, em razão da falta de servidores, situação que tornou a prisão totalmente ilegal, uma vez que, se trata de um direito fundamental da paciente em ser ouvida pela autoridade judicial competente. 



    (...)



    A paciente encontra-se recolhida no Presídio Estadual Feminino de Guaíba/RS, desde o dia 05/07/2021, e também é a única que pode cuidar de seus filhos Dafne Vitória Da Silva Vieira e Davi Lucas Da Silva Vieira, pois seu companheiro Dionatan Rojhan Vieira, se encontra recolhido no sistema prisional, conforme documentos juntados nos autos.”



    Evoca o entendimento fixado no HC coletivo nº 143.641/SP e o art. 318, V, do Código de Processo Penal.



    Por fim, requer:



    “a concessão LIMINAR da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor da paciente. Requer, outrossim, seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar. 



    Subsidiariamente, requer seja aplicada qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, de forma preferencial, aquela consistente no comparecimento periódico em Juízo, de forma a privilegiar a ultima ratio da Lei 12.403/2011: a prisão processual como medida extrema, nos moldes como vem sendo defendido pela doutrina penal e criminológica moderna. 



    Por fim, diante da negativa dos pedidos anteriores, que seja concedida a prisão domiciliar a paciente, tendo em vista, ter filhos menores de 12 anos de idade que necessitam de assistência e um deles necessitar de amamentação, conforme fundamento art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, conforme faz prova a documentação juntada nos autos.” 



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo o teor da decisão atacada:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR O DECISÓRIO IMPUGNADO. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DA AGENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES. REINCIDENTE ESPECÍFICA E EXTENSA FICHA CRIMINAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PROPORCIONALIDADE ENTRE A MEDIDA CAUTELAR E PENA PROVÁVEL. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA PREVISTA NO JULGAMENTO DO. MANDAMUS COLETIVO N. 143.641/SP DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    2. Não há ilegalidade na dispensa de realização de audiência de custódia como medida de prevenção à propagação da Covid-19, com fundamento no art. 8º da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. 



    3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 



    In casu, conforme se tem da leitura do decreto preventivo e do acórdão impugnado, verifica-se que a custódia cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a periculosidade da agente e a gravidade do delito, evidenciadas pelas circunstâncias do delito, pois foram apreendidos na residência da recorrente "420 eppendorfs com cocaína, pesando 248g; 04 pacotes de cocaína pesando 219g; 01 porção de cocaína pesando 220g; 1.198g de crack; 01 pistola Taurus, de numeração raspada; 20 munições calibre .380; 03 balanças de precisão; 03 aparelhos de telefone celular; 01 relógio e 01 lâmina de faca" , circunstâncias que demonstram risco ao meio social, justificando a segregação cautelar. É certo que "consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva" (AgRg no HC 550.382/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 13/3/2020). 



    Ademais, o Tribunal estadual destacou o risco de reiteração delitiva, porquanto apontou extensa ficha criminal da recorrente, sendo, inclusive, reincidente específica. 



    Dessa forma, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 



    4. A alegação de desproporcionalidade entre a prisão preventiva e eventual pena futuramente imposta, não foi objeto de exame no acórdão impugnado, o que obsta a análise por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. 



    Outrossim, cumpre informar que inexiste ofensa ao princípio da proporcionalidade entre a custódia cautelar e eventual condenação que o paciente experimentará, pois referida análise deve ficar sujeita ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto. Não sendo possível, assim, concluir, na via eleita, a quantidade de pena que poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado. 



    5. Após a publicação da Lei n. 13.769/2018, que introduziu o art. 318-A ao Código de Processo Penal, a 3ª Seção desta Corte Superior manteve o entendimento de que é possível ao julgador indeferir a prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12 anos, quando constatada, além das exceções previstas no dispositivo, a inadequação da medida em razão de situações excepcionalíssimas, nos termos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC Coletivo n. 143.641/SP. 



    Na situação evidenciada nos autos, verifica-se a excepcionalidade prevista no mencionado julgado, tendo em vista que o Tribunal de origem destacou que as drogas, os petrechos, as armas e munições foram apreendidas na residência em que se encontrava a recorrente e o corréu, além de tratar-se de reincidente específica, que ostenta extensa ficha criminal, circunstâncias que comprometem a segurança da criança, justificando o indeferimento da prisão domiciliar. 



    6. Agravo regimental desprovido.”



    O acórdão proferido pela Quinta Turma não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão proferida por aquele Superior Tribunal mostra-se devidamente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Tais fundamentos apresentam-se aptos a justificar a constrição processual da liberdade da paciente, uma vez que calcados em elementos concretos, qual seja, a periculosidade da ré e a gravidade da conduta, conforme se vê da ementa antes transcrita, destacando-se a quantidade e diversidade de drogas e a reincidência da acusada.



    Esse entendimento não fere a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva.” (RHC nº 112.703/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/9/12)



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 136.778/RO, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/11/16; HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16.



    No que diz respeito à viabilidade da prisão domiciliar ou medidas cautelares alternativas com fundamento na existência de filhos menores de 12 anos, vale dizer que a substituição da prisão preventiva por domiciliar na forma preconizada pelo inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal deverá também ser precedida do preenchimento de certas condições subjetivas para não se subverter a exegese das Leis nº 13.257/16 e nº 13.769/18, que visam tutelar os interesses e o bem estar do menor, também resguardados pela Estatuto da Criança e do Adolescente e pela própria Constituição Federal. 



    Nesse contexto, o fato de haver comprovação de que a acusada é mãe de um menor de 12 (doze) anos não autorizaria, por si só, a concessão de prisão domiciliar na forma do inciso V. 



    Anoto adicionalmente que, no julgamento do HC nº 143.641/SP, a Segunda Turma, em 20/2/18, admitiu, historicamente, o primeiro habeas corpus coletivo para determinar a conversão da prisão preventiva em domiciliar de mulheres presas preventivamente, em todo o território nacional, que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 (doze) anos ou de pessoas com deficiência, sem prejuízo da aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    A partir do voto condutor do ilustre Relator, Ministro Ricardo Lewandowski, assentou o colegiado, entre outras diretrizes, que a conversão da prisão preventiva em domiciliar naquelas hipóteses não seria absoluta, podendo ser mitigada em casos de crimes praticados pelas mães mediante violência ou grave ameaça, contra os seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais serão devidamente fundamentadas pelo juízo que denegar o benefício. 



    Tenho que essa é exatamente a hipótese retratada nos autos, pois segundo se infere dos documentos acostados ao feito, o benefício da prisão domiciliar foi negado em razão de a paciente utilizar a residência como ponto de distribuição entorpecentes, local onde foram apreendidas drogas, balança de precisão, armas e munição.



    Cumpre registrar, no tocante à não realização da audiência de custódia, que diante da pandemia do Covid-19, enquanto houver impossibilidade de realização de audiência de custódia por meio digital, de videoconferência, tal situação subsume-se à hipótese de justa causa, sem que essa irregularidade (não realização do ato) atraia, como consectário lógico e necessário, reconhecimento de ilegalidade do ato que decretou a prisão preventiva em substituição ao flagrante. (v.g. Rcl nº 43.935/PR, de minha relatoria, DJe de 3/3/21)



    Ademais, 



    “a não realização de audiência de custódia não tem o condão de invalidar a decisão que mantém a prisão cautelar. Com efeito, o decreto prisional é título autônomo cujos fundamentos de validade devem ser examinados à luz dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.” (HC nº 198.798/PR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 11/3/21)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente